Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600170-85.2020.6.16.0027
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: KLEBER RODRIGO MARTINS SAMPAIO
Órgão julgador: RECORRENTE: KLEBER RODRIGO MARTINS SAMPAIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600170-85.2020.6.16.0027

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 09/11/2020
Processo referência: 0600170-85.2020.6.16.0027
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600170-
85.2020.6.16.0027 (DRAP n.º 0600094-61.2020.6.16.0027) que julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura apresentada contra a candidatura de Henrique de Oliveira
Carneiro e deferiu o pedido de registro de candidatura de Requerente: Henrique de Oliveira
Carneiro O Futuro Em Suas Mãos 25-DEM / 36-PTC / 14-PTB, Orgão Definitivo Do Democratas De
Pirai Do Sul, Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro de Pirai do Sul - PR, Partido Trabalhista
Cristão - PTC, para concorrer ao cargo de Prefeito, no Município de Piraí do Sul/PR, nos termos do
art. 46 e 58, ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput).
(Impugnação por Kleber Rodrigo Martins Sampaio ao requerimento de registro de candidatura em
face do requerente, para concorrer ao cargo de Prefeito, no Município de Piraí do Sul/PR, alegando
que na autorização que o impugnado deu ao partido para o pedido de registro, qualificou-se como
funcionário público municipal, sendo que é ele servidor público na função de contador e exerce
também função gratificada de membro da controladoria municipal, conforme nomeação no Decreto
n. 1981/2018; que a função gratificada é exercida pelo impugnado desde sua nomeação até os dias
atuais, conforme consta do portal da transparência do Município de Piraí do Sul, atualizado até
agosto de 2020, inclusive com o recebimento de remuneração da função gratificada; que o
impugnado requereu licença em 12 de agosto de 2020, a qual foi concedida aos 14 de agosto de
2020, conforme Diário Oficial do Município n. 2554; que o impugnado não requereu sua exoneração
da função gratificada como membro da controladoria e que a função gratificada do impugnado é
exercida no órgão máximo do sistema de controle interno, exercendo as funções de fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração, ligadas à
fiscalização, lançamento e arrecadação municipal, hipótese descrita no art. 1º, II, "d", da LC n.
64/90, que prevê o afastamento da função por seis meses, o que não ocorreu; que o candidato é
presidente do Conselho Municipal de Previdência de Piraí do Sul, nomeado, conforme publicado
em Diário Oficial, para o biênio 2020/2022 não tendo ocorrido a sua desincompatibilização no
prazo; gerador cadeia Piraí do Sul/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
KLEBER RODRIGO MARTINS SAMPAIO (RECORRENTE)
RENATA TEIXEIRA SILVA (ADVOGADO)

HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ERMENSON ROBERTO RODRIGUES MARQUES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20231
316
20/11/2020 17:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.293

RECURSO ELEITORAL 0600170-85.2020.6.16.0027 – Piraí do Sul – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: KLEBER RODRIGO MARTINS SAMPAIO
- OAB/PR0104063
ADVOGADO: RENATA TEIXEIRA SILVA
RECORRIDO: HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0058458
ADVOGADO: ERMENSON ROBERTO RODRIGUES MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA JULGADA
IMPROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO. PRESIDENTE DE CONSELHO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE FATO
COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DEFERIMENTO DO
REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Aqueles que exercem cargo de direção ou administração em entidades
representativas de classe mantidas, total ou parcialmente, por contribuições
impostas pelo Poder Público devem se afastar de tais funções com 4 (quatro)
meses de antecedência ao pleito eleitoral, por força do contido no art. 1º, II, "g",
da Lei Complementar 64/90.
2. O afastamento de fato das funções é suficiente para elidir a inelegibilidade
decorrente de ausência de desincompatibilização. Precedentes.
3. Do acervo probatório dos autos se extrai que o recorrido não participou das
reuniões do conselho neste semestre, sendo certo que era ônus do impugnante
demonstrar que o afastamento não ocorreu no plano fático.
4. Recurso desprovido. Manutenção do deferimento do registro do candidato.

DECISÃO
Num. 20231316 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KLEBER RODRIGO MARTINS
SAMPAIO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 27ª Zona Eleitoral de Piraí do Sul/PR
(ID 18154516), pela qual foi DEFERIDO o pedido de registro de candidatura formulado por
HENRIQUE DE OLIVEIRA CARNEIRO, ao cargo de Prefeito no município.
Em suas razões recursais (ID 18154916), o recorrente sustenta que:
o candidato não se desincompatibilizou da presidência do Conselho Municipal
a)
de Previdência no prazo legal de quatro meses;
não há no Diário Oficial notícias de sua exoneração ou renúncia de tal
b)
conselho, nem de nomeações posteriores indicando que foi substituído, sendo flagrante que
ainda hoje exerce tal função, de fato e direito, estando, portanto, inelegível, com base no art.
1º, II, g, da LC nº 64/90;
o pedido de licença realizado da função efetiva de contador, não produziu
c)
qualquer efeito em relação ao cargo de presidente do CMP ocupado, até o dia de hoje, em
virtude de que o prefeito municipal não teria poderes para exonerar os membros do referido
conselho e, por ausência de previsão legal (estrita legalidade que só permite se fazer aquilo
que a lei autoriza) também não poderia "conceder licença a qualquer dos membros do CMP" o
que se aplica ao ora recorrido;
referido Conselho reúne-se, ordinariamente, em sessões bimestrais e
d)
extraordinariamente por convocação de ao menos 3 de seus membros. Sendo assim, o
afastamento de fato não deveria ser comprovado por certidão narrativa do Fundo Municipal de
Previdência, mas sim pelo livro ata, demonstrando que o recorrido não participou das reuniões
e que indicou alguém para substitui-lo;
apenas o pedido de renúncia, ato voluntário e unilateral do impugnado, teria
e)
força e efeitos para afastá-lo da presidência do CMP, em razão de sua não demissibilidade por
ato de iniciativa da autoridade que o nomeou, nos exatos termos da Lei Municipal;
a Lei Municipal nº 1.465/2006 é clara em sua redação, ao estabelecer que a
f)
existência do Conselho somente se justifica em face das suas atribuições junto ao Fundo
Municipal de Previdência, trazendo, ainda, a competência do CMP de organizar e definir a
estrutura administrativa, financeira e técnica do Fundo, órgão ao qual o Conselho é vinculado.
Além de estabelecer e normatizar as diretrizes gerais do Regime Próprio de Previdência;
Num. 20231316 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

o Fundo Municipal de Previdência, gestor do RPPS, é custeado por receitas
g)
oriundas da contribuição previdenciária do Município, além disso a mesma lei municipal prevê
que incumbirá à Secretaria de Administração proporcionar ao CMP os meios necessários ao
exercício de suas competências, demonstrando seu caráter de entidade mantida pelo Poder
Público para fins eleitorais;
o fato de os membros do conselho não receberem gratificação ou remuneração
h)
não afasta o dever do candidato em observar o prazo legal para desincompatibilização.
Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para, reformando-se
a sentença, ser declarada a inelegibilidade do candidato HENRIQUE DE OLIVEIRA
CARNEIRO, negando-lhe o registro ou declarando-se nulo o diploma, se for o caso.
Em contrarrazões, o candidato manifesta-se (ID 18155116) pela manutenção
integral da sentença recorrida, visto que:
o recurso nada acrescenta ao já alegado nas anteriores manifestações do
a)
recorrente, pois os fatos a que se reporta são os mesmos, buscando apenas informar que o
Juízo Eleitoral avaliou a prova de forma disforme com a legislação, e não fundamentou sua
decisão através de jurisprudência e julgados. Contudo, em que pese os argumentos
apresentados pelo recorrente, estes são totalmente divorciados da realidade, não sendo a
verdade que se extraí dos autos e a sentença atacada está fortemente fundamentada;
o Conselho Municipal de Previdência atua apenas como órgão consultivo, sem
b)
receber qualquer recurso financeiro do Município e do Fundo de Previdência do Município –
FUMPISUL, assim como ressalta que seus membros também não percebem qualquer
rendimento ou gratificação, sendo, portanto, inverdade a alegação de afronta ao art. 1º, II, g
c.c. IV, a da LC nº64/90;
o recorrido possui vínculo com o conselho, órgão vinculado à Secretaria de
c)
Administração e não com o Fundo de Previdência, para quem atua somente como órgão
consultivo;
nota-se que o cargo exercido pelo impugnado junto ao Conselho Municipal de
d)
Previdência não se amolda nas proibições e nas exigências LC nº 64/90 e nas funções
elencadas na alínea “g” e, mesmo porque o Conselho Municipal não é mantido com recursos
provenientes de arrecadação e repasse de Previdência Social, tampouco é órgão
representativo de classe;
o recorrido se desincompatibilizou de todas as funções que desempenhava no
e)
município, conforme consta na certidão narrativa extraída do Processo Administrativo nº
2.094/2020;
A certidão nº 35/2020 do Fundo de Previdência esclarece que o recorrido não
f)
teve intervenção ou participação nas deliberações em razão de seu afastamento ocorrido em
30 de junho de 2020 e, também, esclarece qual o papel do conselho e suas atribuições, a atas
dos trabalhos do CMP também comprovam que o recorrido não teve participação nas
atividades;
Num. 20231316 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

o argumento de que seria necessário um decreto municipal concedendo a
g)
licença ao recorrido para fazer prova de sua desincompatibilização é sem fundamento, vez que
entende ser necessário mais que a Lei exige para tal mister, conforme amplamente esclarecido
em sede de contestação.
Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a consequente, manutenção da
sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o recorrido logrou comprovar seu
afastamento de fato das funções de presidente do CMP (ID 19214516).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por KLEBER RODRIGO MARTINS
SAMPAIO, candidato que disputou vaga para o cargo de prefeito no município de Piraí do Sul,
em face da sentença pela qual foi deferido o registro do candidato eleito HENRIQUE DE
OLIVEIRA CARNEIRO, ora recorrido.
Argumenta o recorrente que HENRIQUE CARNEIRO está inelegível em razão da
falta de desincompatibilização no prazo legal, já que, na condição de presidente do Conselho
Municipal de Previdência, deveria ter se desincompatibilizado de suas funções por se tratar de
órgão mantido, total ou parcialmente, com recursos públicos, enquadrando-se no contido na
norma prevista na Lei Complementar nº 64/1990,
:
verbis

Art. 1º São inelegíveis:
II - para Presidente e Vice-Presidente da República:
(...)
i) os que tenham, dentro dos 4 (quatro) meses anteriores ao pleito, ocupado cargo ou função
de direção, administração ou representação em
,
entidades representativas de classe
mantidas, total ou parcialmente, por contribuições impostas pelo poder público ou com
recursos arrecadados e repassados pela Previdência Social;
IV - para Prefeito e Vice-Prefeito:
a) no que lhes for aplicável, por identidade de situações, os inelegíveis para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do
Distrito Federal, observado o prazo de 4 (quatro) meses para a desincompatibilização"

Num. 20231316 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

O recorrido, por sua vez, alega que o conselho é órgão consultivo, desvinculado
do Fundo de Previdência do Município, e que não recebe qualquer recurso financeiro do
Município ou do Fundo de Previdência, assim como seus membros não percebem qualquer
rendimento ou gratificação pelas atividades desenvolvidas no conselho. Aduz ainda que, não
obstante ser desnecessário, afastou-se de tais funções desde 30 de junho de 2020.
De início, observo que é fato incontroverso nos autos a recondução do recorrido
para o cargo de Presidente do Conselho Municipal de Previdência, nos termos do Decreto nº
1.631/2020 (ID 18151616).
Contudo, a natureza jurídica do mencionado conselho não foi devidamente
esclarecida nos autos, já que não se confunde com o Fundo de Previdência do Município, o
qual é mantido pela contribuição previdenciária do Município e de servidores, dentre outras
receitas.
Por outro lado, da leitura da Lei Municipal nº 1.465/2006, que reestruturou o
Regime Próprio de Previdência Social do Municipal e deu outras providências, verifica-se no
artigo 25 que “incumbirá à Secretaria de Administração proporcionar ao CMP os meios
”.
necessários ao exercício de suas competências
Esta expressão “
” parece englobar também o custeio do órgão
meios necessários
e, nesta perspectiva, o conselho consultivo seria mantido, ao menos em parte, por recursos
públicos oriundos da Secretaria de Administração do Município de Piraí do Sul, acarretando a
incidência da inelegibilidade caso os administradores não se desincompatibilizem a tempo.
Todavia, independentemente da natureza do órgão, o que se denota do conjunto
probatório é que o recorrido afastou-se, no plano fático, de suas funções no referido conselho,
ilidindo eventual inelegibilidade ocasionada por falta de desincompatibilização.
Com efeito, o recorrido é servidor público municipal, exercendo o cargo de
contador, lotado na Secretaria Municipal da Fazenda. Integra, também, o Controle Interno da
Controladoria do Município, percebendo função comissionada em razão desta ocupação.
Ciente da necessidade de se desincompatibilizar para viabilizar sua candidatura à
prefeitura do município, o recorrido se licenciou destas funções, como se comprova pela
Portaria nº 217/2020, publicada no Diário Oficial de Piraí do Sul, de 14/08/2020, concedendo
licença ao recorrido do seu cargo de contador, a partir da data da publicação até 15 de
novembro de 2020 (ID18151566), bem assim pela certidão narrativa da Prefeitura Municipal e
pela declaração do Controlador Geral (IDs 18152316 e 18153116).
Cumpre observar que, por força da Emenda Constitucional nº 107/2020, os
prazos ainda não transcorridos na data de sua promulgação foram alterados, de sorte que o
prazo de 3 (três) meses transcorreu em 15/08/2020. Essa previsão decorre do artigo 1º, § 3º,
IV, da Emenda, o qual estabelece que:
IV - os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta Emenda
Constitucional, estiverem: a) a vencer: serão computados considerando-se a nova data de
realização das eleições de 2020; b) vencidos: serão considerados preclusos, vedada a sua
;
reabertura
Num. 20231316 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

No que toca ao cargo de Presidente do Conselho Municipal de Previdência, o
recorrido sustenta ter se afastado de fato.
Observo que, conforme assentado pela Corte Superior Eleitoral, a aferição do
cumprimento do prazo legal de desincompatibilização deve ser verificada também sob uma
perspectiva fática e não, estritamente, formal, tal qual pugnam os recorrentes. Neste sentido,
confira-se:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL. SERVIDOR
PÚBLICO
CIVIL
MUNICIPAL.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
INELEGIBILIDADE ART. 1º, II, , DA LEI COMPLEMENTAR 64/90. NÃO INCIDÊNCIA.
l
1. O candidato comprovou o afastamento de fato da função pública, ante a apresentação,
ainda na origem, de atestados médicos, os quais lhe garantiram licença para tratamento de
saúde até o dia 25.10.2018, fatos que foram corroborados pelos documentos juntados em
sede recursal.
2. Na linha da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o afastamento de fato do
.
cargo no prazo legal é suficiente para demonstrar a desincompatibilização
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE. Respe nº 0602983-61.2018. Rel. Min. Admar Gonzaga. PSESS em 23/10/2018).
(Destaquei).

Nesta linha, salienta-se que o escopo do instituto da desincompatibilização diz
respeito, em essência, à necessidade de que aquele que exerce determinadas funções,
dotadas de maior ingerência sobre a captação de sufrágio, afaste-se do exercício do cargo, a
fim de que não seja prejudicada a isonomia entre os concorrentes ao pleito eleitoral e,
sobretudo, para que não seja utilizada a máquina estatal de modo desvirtuado, acarretando
ilegitimidade das eleições.
Na hipótese dos autos, para comprovar a não interferência nas deliberações do
conselho nos meses que antecederam o pleito, o recorrido promoveu juntada da ata nº
01/2020, de 08 de agosto de 2020, na qual não consta sua presença.
Com efeito, na referida ata (ID 18154466) do Fundo Municipal de Previdência de
Piraí do Sul, foram compilados materiais de diversas reuniões
realizadas pelos
on line
representantes órgãos envolvidos, inclusive do Conselho Municipal de Previdência. Nos
encontros, o CMP foi representado pelos seguintes conselheiros: Luiz Mauricio Moreira de
Lima, Gabriela Cristina, Maristela de Anhaia e Victor Miguel Milleo. Portanto, evidenciando-se
que o recorrido não participou das reuniões.
Num. 20231316 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

Outrossim, o recorrido promoveu a juntada de duas certidões explicativas do
Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul - FUMPISUL, ambas declarando que o
recorrido não atuou no conselho no corrente ano (ID 18153016 e ID 18154416), nos seguintes
termos:
“observando-se que o referido Conselheiro não participou de qualquer ato ou reunião do
Conselho no exercício de 2020, tendo em vista que os contatos com os Conselheiros para
pequenas adequações na Política de Investimentos aprovada em 2019 foram realizadas por
telefone e em home office sem sua participação em qualquer ato ou deliberação.” (ID
18154416)

Anoto que referido conselho deve, por dicção legal, reunir-se bimestralmente; no
entanto, não há notícia nos autos de que tenha ocorrido outra reunião no presente semestre,
além das já descritas na certidão do FUMPISUL.
Sendo assim, tem-se que os elementos de convicção juntados aos autos
conduzem à conclusão de que o então candidato afastou-se do cargo acima mencionado antes
de 15 de julho do corrente ano, ou seja, antes da data limite de 4 (quatro) meses para
desincompatibilização, previsto na supracitada alínea “g”.
Não bastasse isso, constam dos autos provas da tempestiva
desincompatibilização do recorrido do cargo de contador, bem como, da função comissionada
no controle interno da Controladoria do município, funções por intermédio das quais obteve
nomeação ao Conselho Municipal de Previdência, mais um indício de que realmente também
se afastou, ao menos de fato, do conselho.
Por fim, observo que caberia ao impugnante, ora recorrente, demonstrar que o
recorrido não se afastou de suas funções, providência que não foi adotada.
A propósito, cito precedente do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que é
ônus do impugnante comprovar que referido afastamento não se concretizou no plano fático. A
propósito:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADA
DISTRITAL. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, II, L, C.C. OS INCISOS V E VI, A, DA LC Nº 64/90.
PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PRAZO DE
3 (TRÊS) MESES. INDEFERIMENTO DO REGISTRO. REFORMA. REQUERIMENTO
FORMAL DE AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE. AFASTAMENTO DE FATO.
COMPROVAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA. ÔNUS DO IMPUGNANTE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO. DESPROVIMENTO.
1.
, trata–se de professora da rede pública de ensino, pretensa candidata ao cargo de
In casu
deputado distrital, que, a fim de comprovar o cumprimento do prazo de 3 (três) meses
previsto no art. 1º, II, l, c.c. os incisos V e VI, a, da LC nº 64/90, apresentou controle de
frequência que comprova o afastamento de fato das suas funções, ausente o requerimento de
Num. 20231316 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

desincompatibilização formal. Pelo que consta dos documentos, a agravada não trabalhou
nenhum dia desde 7.7.2018 e se encontra, atualmente, em gozo de licença–prêmio por
assiduidade até o dia 17.11.2018.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento de fato das funções é
suficiente para elidir a inelegibilidade (AgR–REspe nº 102–98/RJ, Rel. Min. Arnaldo Versiani,
DJe de 27.9.2012). Precedentes.
3. Conforme orientação albergada em iterativos julgados deste Tribunal, é ônus do
impugnante comprovar a inexistência de tempestiva desincompatibilização no plano
(AgR–REspe nº 196–16/SP, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 10.3.2017).
fático
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RO nº 06001862. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. PSESS em 30/10/2018).
(Destaquei)

Sendo assim, do conjunto probatório extrai-se que, malgrado seu afastamento do
conselho não tenha sido formalizado, o recorrido não exerceu suas funções no referido
conselho no segundo semestre deste ano, de sorte que atendido o prazo de
desincompatibilização, viabilizando sua candidatura nas eleições de 2020.
Este também é o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral:
A despeito de o candidato impugnado não ter requerido o seu formal afastamento da função
de Presidente do CMP, certo é que ele logrou apresentar provas capazes de demonstrar o
não exercício de quaisquer funções no Conselho durante o período legal de
desincompatibilização. Veja, a este propósito, que a certidão de ID 18153016, lavrada pela
diretora-presidente e pelo diretor-administrador-financeiro do FUMPISUL, dão conta de que o
impugnado se afastou de suas funções na data de 30 de junho de 2020, dentro, portanto, do
prazo legal de desincompatibilização exigido por lei (quatro meses). (ID 19214516)

Por todos esses argumentos, impõe-se manter hígida a sentença que deferiu o
requerimento de registro de candidatura do recorrido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

Num. 20231316 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600170-85.2020.6.16.0027 - Piraí do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: KLEBER RODRIGO MARTINS SAMPAIO - Advogado
do(a) RECORRENTE: RENATA TEIXEIRA SILVA - PR0104063 - RECORRIDO: HENRIQUE DE
OLIVEIRA CARNEIRO - Advogados do(a) RECORRIDO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
ERMENSON ROBERTO RODRIGUES MARQUES - PR0058458
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20231316 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 20/11/2020 17:27:56
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014230745800000019600642
mero do documento: 20112014230745800000019600642